Tribunal: STF
Processo: RE 105229
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
- IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO. FRANQUIA TEMPORARIA E SUA
EXTINÇÃO. LEI 3.244, DE 14.8.1957 E DECRETO N. 76.055, DE 30.7.1975.
AÇÃO ANULATORIA DO DÉBITO FISCAL. IMPROCEDENCIA NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
458, III, DO C.P.C. E DE DESRESPEITO AOS MOTIVOS DO ATO
ADMINISTRATIVO VINCULADO. INOCORRENCIA, NA HIPÓTESE.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, SOBRE AMBOS OS TEMAS, NÃO CARACTERIZADO.
EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTO AUTONOMO INATACADO.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 458, III, 333, I, 130, 128 E 126 DO C.P.C.
E 322 DO RISTF.
SUMULAS 282, 356, 291 E 283.
R.E. NÃO CONHECIDO.